Tribunal: STF
Processo: Rcl 67130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Telecomunicações. 4. Alegada violação ao decidido no RE 1.010.765, no qual se afastou a aplicação da Lei Distrital 3.446/2004. Expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia. Competência privativa da União. 5. Ato reclamado não fundamentado na referida lei. Negado seguimento à reclamação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.